Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731565-63.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLINIO RODRIGUES LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Plínio Rodrigues Lima contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília - DF que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Em despacho inaugural (id 54268713), facultei à apelante a comprovação da hipossuficiência econômica. A parte juntou documentos anexos à petição de id 54924043. É o relato. Como mencionado anteriormente, a Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o Código de Processo Civil reza que a gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98 e ss.), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2o). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil – art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, o apelante é servidor público (Auditor Fiscal da Receita Federal), ou seja, possui estabilidade na percepção de renda. Apesar de estar com parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha e outros gastos, possui remuneração bruta elevada. Conforme contracheque anexado aos autos, auferiu renda bruta superior a R$ 33.000,00 nos meses 05.2023 e 06.2023. Não demonstrou que os empréstimos consignados foram, porventura, excepcionalmente celebrados para fazer frente a alguma despesa decorrente de caso fortuito ou força maior. Não se mostram suficientes alegações de que os descontos dos empréstimos gerariam a situação financeira hipossuficiente. Os mútuos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Os descontos de empréstimos são deduções decorrentes da opção da parte que, no exercício de sua autonomia, assume mútuos a taxas mais atrativas, não podendo o Estado cobrir as despesas daqueles que, por livre escolha, decidiram reduzir suas rendas em benefício próprio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no artigo 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida do requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1792337, 07352057720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023). Colacionou também prova de algumas despesas essenciais, mas comuns a qualquer pessoa ou família (contas de energia elétrica, taxas de condomínio, despesas com educação), que não implicam concluir pelo estado de necessidade da parte apelante. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado (estão entre as mais baratas do país), devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas absolutamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728782, 07179050520238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023). Da mesma forma, não comprova a renda familiar para que se possa concluir que não poderá arcar com as despesas do processo sem o comprometimento próprio e da família. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator